Tribunal: STF
Processo: AI 136383
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-13
Data de publicação: 1991-08-13

Ementa:
EMENTA:   -  1.   RECURSO   EXTRAORDINÁRIO   -
PREQUESTIONAMENTO   -  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  DE  1988.
O  instituto  do  prequestionamento encontra a razão de ser na
 necessidade
de proceder-se a cotejo com  o fito de assentar o enquadramento do
 recurso
no permissivo legal. Se a Corte de origem não enfrentou a controvérsia
 sob o
ângulo  veiculado no  extraordinário,  impossível  e  concluir   pela
 ocorrência
de vulneração aos preceitos a ele inerentes. A consideração  de
 qualquer
tema  abordado  no  extraordinário  pressupõe  a   ultrapassagem   da
barreira do conhecimento e este está jungido a conclusão de violência
a dispositivo constitucional, sempre a depender de cotejo.
         2.   RECURSO   -   PREQUESTIONAMENTO    -    PREDICADO.    O
prequestionamento  revela-se  em  ato  de  inteligência,  que   e   o
provimento judicial. Diz-se  ocorrido  quando  na  decisão  impugnada
têm-se o debate e a adoção de entendimento sobre os  fatos  jurígenos
empolgados pela parte recorrente. O conhecimento  de  um  recurso  de
natureza  extraordinária  não  pode  ficar  ao  sabor  da  capacidade
intuitiva do juiz. Este dado, inafastável, cola ao  prequestionamento
a qualidade de explícito. Obscuridades, dúvidas  e  contradicões  são
corrigíveis  mediante  remédio  próprio  -  o  recurso  de   embargos
declaratórios - com o qual não se confunde  o  extraordinário,  mesmo
porque competente para declarar a decisão proferida é o próprio Órgão
prolator.